Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-80.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-80.2016.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FERRAZ DE SOUSA - CPF: 036.881.491-22 (JUIZO RECORRENTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ANA CLAUDIA FERRAZ DE SOUSA - CPF: 036.881.491-22 (RECORRIDO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL –

TECNICO ADMINISTRATIVO I - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS -
EXISTÊNCIA DE VAGAS
-

DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso.

A expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da contratação precária para o cargo destinado a servidor efetivo, durante a vigência do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que
ANA CLÁUDIA FERRAZ DE SOUSA

move em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO E
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SORRISO,
na qual o Juízo da 6.ª Vara da Comarca de Sorriso, concedeu a ordem mandamental
pleiteada, confirmando e tornando definitiva a medida liminar, já cumprida, assegurando à impetrante a imediata posse e investidura no cargo a qual foi aprovada,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
(447594).

Sem recurso voluntário (447643), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença (
500134)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que
ANA CLÁUDIA FERRAZ DE SOUSA
move em face da
MUNICÍPIO DE SORRISO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SORRISO,
na qual o Juízo da 6.ª Vara da Comarca de Sorriso, concedeu a ordem mandamental pleiteada, confirmando e tornando definitiva a medida liminar, já cumprida, assegurando à impetrante a imediata posse e investidura no cargo a qual foi aprovada, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.

Denota-se do caderno processual que a Interessada impetrou o Mandado Segurança, contra ato do Prefeito de Sorriso-MT, alegando que

participou do Concurso Público previsto no edital 001/2011, concorrendo à vaga para o cargo de
Técnico Administrativo I, na área da Saúde, também chamado de Assistente Administrativo
, e que se classificou em 15º lugar.

Alega que o concurso tem validade até 10/03/2016, e, foram chamados os concursados até a 14º posição, bem como está havendo
contratação precária de terceiros.

Diante de tais fatos requereu o deferimento de liminar para o fim de determinar a imediata convocação da impetrante
para o cargo em que foi aprovada no concurso público.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, reconheceu que houve preterição da Impetrante e, de consequência, concedeu a segurança para determinar que o Impetrado proceda à sua nomeação no cargo de Técnico Administrativo I.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso deste dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do mandamus é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória.

Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, a questão posta à apreciação se cinge ao exame do direito líquido e certo da Interessada, consistente no direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidato.

Analisando os autos, verifico que a impetração da ação mandamental foi motivada pelo fato de a autoridade aqui apontada como coatora não ter nomeado a Impetrante no cargo para o qual está classificada, mantendo, contraditoriamente, profissionais contratados, em caráter precário.

O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entende que o fato de ser o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, confere-lhe mera expectativa de direito à nomeação.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. VACÂNCIA SURGIDA CINCO ANOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la" (RMS 37.598/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/9/12). 2. (...). (AgRg no RMS 38.854/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013). (Destaquei).”

Acrescento, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso.

Eis o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA DESPROVIDO. 1. (...).
3. A mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses: (a) violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente; (b) contratação de outra(s) pessoa(s) de forma precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público; e (c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior. 4
. (...). (AgRg no AREsp 432.638/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). (Negritei).”

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Edital n. 001/2011 previu concurso público para provimento de 09 (nove) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva ao cargo de Técnico Administrativo I, e que a Impetrante, embora classificada na posição nº 14 , comprovou que o Impetrado contratou, temporariamente, profissionais para o referido cargo, inclusive com data de admissão posterior ao concurso público, realizado pelo ente público, com preterição do Impetrante/candidata classificada no cadastro de reserva e que permanece no aguardo de nomeação.

Desse modo, tenho que se encontra presente o direito, líquido e certo da Impetrante, de ser nomeada no cargo para o qual foi classificada, em razão da contratação precária, o que lhe assegura o referido direito, já que demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade de a Administração nomeá-la para o cargo pleiteado.

Nessa esteira, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação e à posse da Interessada, no cargo de “Técnico Administrativo I” do Município de Sorriso/MT.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020